Tribunal: TJDFT
Processo: 0705994-23.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. CONTRIBUINTE. PAGAMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, o autor pretende obter a condenação do réu ao pagamento do valor do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis-ITBI, bem como a adjudicação compulsória de imóvel.
2. O art. 42 do CTN estabelece que o contribuinte do ITBI é qualquer das partes na operação tributada, como dispuser a lei. 2.1. Nos termos do art. 7o da Lei local no 3.830/2006, são contribuintes do ITBI o adquirente, o cessionário e o promitente comprador do bem ou direito.
3. De acordo com o artigo 422 do Código Civil, "os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé".
4. No caso, o contrato previu expressamente que a partir da entrega do imóvel todos os encargos e tributos referentes ao bem, inclusive aqueles lançados em nome da cedente, seriam custeados pelo cessionário. Além disso, constata-se que o bem foi vendido ao demandante por preço aquém ao praticado no mercado, o que torna crível a tese de que o desconto foi dado para que o adquirente custeasse todos os encargos e impostos referentes ao bem.
5. Recurso conhecido e desprovido.